Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-71.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005028-71.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA - CNPJ: 09.416.740/0001-88 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 28.942.302/0001-06 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E LIBERAÇÃO DO SISTEMA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE ESTIPULE TERMO FINAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DURAÇÃO DO TRÂMITE DA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA QUE NÃO DESTOA DO PRAZO MÉDIO PREVISTO NA NORMA DE REGÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de contrato de prestação de serviços que visa a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, na falta de prévia fixação de termo final para o cumprimento da obrigação, deve-se estimar, para fins de aferir se houve atraso na conclusão do procedimento, o prazo médio de duração do trâmite de regularização que envolve a instalação, aprovação e liberação do sistema na norma de regência (RN nº 1.059/2023 da ANEEL e NDU-013), pois, inexistindo disparidade gritante entre o tempo levado pela empresa prestadora de serviços para realizar todos os procedimentos e o prazo aproximado auferido das disposições legais para a finalização de todos os trâmites, não há falar em atraso injustificado e/ou dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1005028-71.2019.8.11.0037), ajuizada contra LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA, por entender que “
não há falar em demora excessiva por parte da empresa requerida, notadamente ante a ausência de prazo para a entrega do equipamento em funcionamento, muito menos em constituição da requerida em mora, por meio de interpelação
”, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, nos moldes do art. 487, I, do CPC; a r. sentença atribuiu ao autor/apelante o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (cf. Id. nº

145696313).

O autor/apelante diz que restou cabalmente demonstrada a responsabilidade da recorrida pelo atraso de 07 (sete) meses para finalização do serviço de instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica, vez que os “
erros e falhas na execução do serviços
” foram comprovados tanto pelos depoimentos das testemunhas arroladas, como pelos laudos periciais que foram incluídos nos autos, sendo incontestável que “
a apelada não instalou os equipamentos de energia fotovoltaica de forma correta, bem como não observou a posição dos equipamentos para o melhor aproveitamento do sol
”, inclusive, é incontroverso que a ré/apelada “
teve o seu projeto de instalação e geração de energia fotovoltaica reprovado por 3 (três) vezes junto à Concessionaria de Energia Elétrica ENERGISA, fato que obstaculizou o início da produção
”.

Afirma, então, que, pela demora na execução do serviço contratado, teve de arcar “
com os custos das contas de energia elétrica das 05 Unidades Consumidoras, por mais de 07 meses
”, e “
com o pagamento de 24 parcelas mensais no valor de R$ 4.165, referentes ao contrato de financiamento bancário junto à Cooperativa de Crédito Sicredi
(CCB – Cédula de Crédito Bancário nº B80538677-5)
, firmado a fim de viabilizar o contrato firmado com a apelada
”, restando caracterizado os danos emergentes.

No mais, afirma que o “
longo período para que a prestação do serviço se efetivasse
” acabou gerando enorme frustação no autor/apelante, aspecto que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, e, sem dúvidas, dá ensejo à caracterização do dano moral indenizável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, todos os pedidos autorais sejam julgados procedentes, invertendo-se o ônus sucumbencial (cf. Id. nº 145696314).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 145696320, a parte ré/apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1º de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Robson de Souza Bezerra LTDA ingressou com a presente ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, alegando que, na data de 21.11.2018, contratou os serviços da empresa/requerida Luz do Sol Energia Solar LTDA, para montar Sistema de Geração Fotovoltaica

nas seguintes Unidades Consumidoras: UC 6/168857-1, UC 6/1236066-5, UC 6/730997-4, UC 6/163607-5 e UC 6/950651-0; relatou que, pela proposta de instalação apresentada pela empresa/ré, esta “
necessitaria de até 12 dias para instalação do equipamento após a contratação
”, todavia, “
passados mais de 07 meses do referido pagamento
(contratação)”, o equipamento instalado ainda não havia sido entregue.

Circunstanciando que a instalação do equipamento visava exclusivamente “economia de gastos com energia elétrica”, pediu fosse a empresa/ré condenada ao pagamento das faturas de energia elétrica de todas as unidades consumidoras inseridas no contrato, advindas após a contratação do serviço ineficiente (21.11.2018), que equivalem ao valor de R$ 16.958,84, bem como ao pagamento de R$ 4.165,13, referente às parcelas do empréstimo que realizou junto ao Banco Sicredi, justamente para “
viabilizar a transação com a requerida
”.

Na contestação, a parte ré/apelada afirmou que o atraso na liberação do funcionamento do sistema de geração fotovoltaica “
se deu não por negligência ou inércia da requerida, mas, sim, pela demora na liberação de seu funcionamento por parte da empresa concessionaria de Energia no Estado, ou seja, pela ENERGISA
”, informando que seguiu todos os ditames procedimentais para a instalação do sistema, mas, o processo em si se tornou lento em vista da demora da Concessionária para responder as solicitações/notificações que eram enviadas pela empresa/ré.

Perfectibilizada a instrução do feito, a MMª. Juíza concluiu pela improcedência dos pedidos sob os seguintes fundamentos:

“A princípio, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Cinge-se a questão controvertida à obrigação de fazer consistente em efetuar o pagamento das Unidades Consumidoras (UC 6/168857- 1, UC 6/1236066-5, UC 6/730997-4, UC 6/163607- 5 e UC 6/950651-0), vincendas junto a concessionária de energia elétrica (Energisa), em razão do atraso na instalação e aprovação do Sistema de Geração Fotovoltaica de Energia Elétrica que possibilitará a compensação da energia produzida pelo sistema nas faturas.

A requerente sustenta que contratou a instalação completa do sistema Fotovoltaico junto a requerida, sendo dado o prazo de 12 dias para instalação do equipamento, no entanto, passados mais de 07 meses sem a finalização do serviço, o que causou danos materiais e morais.

De início, sobre a responsabilidade civil, é o disposto na lei civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem
,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Portanto, antes de se estabelecer a existência ou não de danos materiais e morais indenizáveis, é necessário estabelecer se estão presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil.

Da análise dos autos, observo que, em 14/01/2019, foi iniciada a instalação dos equipamentos, sendo que o projeto inicial foi reprovado em 20/03/2019, com posterior aprovação em 25/06/2019.

Na primeira vistoria, foi constatada inconformidade no inversor, sendo que somente na segunda vistoria houve ligação da instalação (05/08/2019).

Extrai-se dos autos que a conclusão dos serviços, incluindo a instalação de equipamentos até a sua ligação, foi de um período de 07 meses.

Em que pese a alegação do requerente de que a empresa requerida extrapolou o prazo de conclusão da obra, não há contrato estipulando prazo para o cumprimento da obrigação pela requerida, sendo que o único documento com prazo se refere a instalação do equipamento e não entrega total do sistema.

Dessa forma, não há falar em demora excessiva por parte da empresa requerida, notadamente ante a ausência de prazo para a entrega do equipamento em funcionamento, muito menos em constituição da requerida em mora, por meio de interpelação.

Além disso, a responsabilidade de vistoria e concretização da instalação não era da requerida, mas da concessionária de energia elétrica, inclusive com responsabilidades que cabiam ao requerente, de modo que não há como imputar à requerida a culpa exclusiva sobre eventual atraso.

(...)

Por fim, resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

(...)

Assim, considerando as lições colimadas, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”

A controvérsia gira em torno da instalação de Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica, na modalidade de microgeração distribuída (potência instalada menor ou igual a 75kW), com compensação de energia (“autoconsumo remoto”), devendo o caso ser analisado sob à luz da Resolução Normativa nº 1.059/2023 e da Norma de Distribuição Unificada – NDU/013, em especial à esta última, porquanto dispõe acerca dos “
critérios para a conexão de acessantes de geração distribuída ao Sistema de Distribuição da Energia – em baixa tensão
”.

O capítulo 7.1. da NDU-013 apresenta figura ilustrativa e elucidativa de todas as etapas que envolvem o “
procedimento de acesso de microgeradores ao sistema de distribuição de energia
”:

Leitura dos capítulos subsequentes (7.2. a 7.6.), que exibem detalhadamente cada etapa do procedimento, apenas atesta o que já é possível concluir pela interpretação da imagem ilustrativa, de que toda a dinâmica que antecede a instalação, aprovação e liberação do uso do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica pode facilmente se estender por um período de 06 meses contínuos, ou até mais.

No caso, o contrato firmado entre as partes não define um termo final para que o sistema seja entregue, aprovado e liberado para o uso da parte autora/recorrente, até porque a concretização da instalação do sistema de energia fotovoltaico não depende exclusivamente da prestadora de serviço; na verdade, para que o procedimento seja concretizado é preciso que haja ações mútuas e solidárias entre a parte contratante, empresa particular da prestação de serviços e a Concessionária de Energia.

O prazo de 12 (doze) dias suscitado pela recorrente não se refere ao “termo final” da entrega do sistema, mas, tão somente, ao prazo final estipulado à pré-instalação dos equipamentos que são de responsabilidade da empresa/apelada, ressaindo evidente tal conclusão da simples leitura da proposta de contrato firmada entre as partes (cf. Id. nº 145695668 - Pág. 9).

Frise-se: não há nenhum ajuste entre as partes definindo um prazo final de entrega definitiva do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica.

Como bem destacou a MMª. Juíza de origem, “
não há falar em demora excessiva por parte da empresa requerida, notadamente ante a ausência de prazo para a entrega do equipamento em funcionamento, muito menos em constituição da requerida em mora, por meio de interpelação
”, daí porque a sentença não merece reparos.

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO HOMOLOGADO – NÃO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. Tratando-se de obrigação sem prazo determinado, necessária é a notificação do devedor para constituí-lo em mora.” (TJMG – 15ª Câmara Cível – AP 10000191511864001 – Rel. Des. MAURÍLIO GABRIEL, Julgado em 12/12/2019, DJe 16/12/2019)

E, ademais, ainda que seja possível extrair dos autos que a empresa/ré adotou medidas falhas postergado ainda mais a liberação do uso do Sistema de Energia Fotovoltaica, em vista da reprovação de ao menos 03 (três) projetos por ela apresentados à Concessionária de Energia, ainda assim, não se vislumbra disparidade gritante entre o período de 07 (sete) meses empregue à aprovação/liberação da utilização do sistema à requerente e aquele de 06 (seis) meses, que é o
tempo médio auferido das disposições contidas NDU-013 para a finalização de todos os trâmites
que envolvem a regularização do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica.

Diante do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023